Tribunal: STF
Processo: RHC 271938
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wagner Passoni de Oliveira Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.021.736/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 29.2.2024, em audiência de custódia no Processo n. 1505654-49.2024.8.26.0228, o juízo da Vara de Plantão Criminal da comarca de São Paulo/SP homologou a prisão em flagrante do recorrente, acusado da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 8).

3. Em 27.2.2025, o juízo da Trigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP proferiu sentença e condenou o recorrente, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa. Indeferiu-se pedido do recorrente para apelar em liberdade, com imposição de custódia cautelar preventiva
(e-doc. 10).

4. Contra a sentença condenatória, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 2097412-23.2025.8.26.0000 no Tribunal estadual, denegado pela Quinta Câmara de Direito Criminal, em 2.6.2025, com esta ementa:
“HABEAS CORPUS impetrado por condenado em primeira Instância por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Decretada prisão preventiva fundamentadamente por ocasião do édito condenatório. Inteligência do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.
ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 4).

5. Contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, o recorrente também interpôs apelação criminal. Em 5.5.2025, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por maioria de votos, proveu parcialmente o recurso do recorrente, “a fim de absolvê-lo da imputação atinente ao artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 11).

O Tribunal paulista manteve a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impondo-se penas de três anos de reclusão e dez dias-multa e mantendo-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

6. Em 24.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, no julgamento do Habeas Corpus n. 2097412-23.2025.8.26.0000, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para revogar a prisão imposta pelo juízo sentenciante e garantir o direito de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da comarca) (e-doc. 3).

7. Em 18.8.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.021.736/SP
(e-doc. 27), e, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao qual foi imposta pena de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado em recurso em habeas corpus anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há reiteração de pedido impeditiva do conhecimento do habeas corpus, quando anteriormente interposto recurso ordinário em habeas corpus, com idêntico objeto, em favor do mesmo paciente, já julgado por órgão colegiado desta Corte Superior, com trânsito em julgado; e (ii) saber se esta Corte pode apreciar, originariamente, tese de nulidade da prisão preventiva decretada de ofício na sentença, não enfrentada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, em face da vedação à supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o habeas corpus e o recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado (RHC 220.411/SP), no qual foi indeferido liminarmente o recurso e, em posterior agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento, com trânsito em julgado, o que impede a rediscussão da matéria mediante novo mandamus. 
4. Habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça estadual configuram reiteração de pedido, sendo inadmissível que a mesma controvérsia seja novamente submetida à apreciação desta Corte, em consonância com a jurisprudência pacífica quanto à vedação de mera reiteração de impugnações sobre os requisitos da prisão preventiva. 
5. A alegação de nulidade da prisão cautelar por ter sido decretada de ofício pelo juízo sentenciante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, de modo que o exame direto dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 
6. Mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impondo-se a negativa de provimento ao agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 42).

8. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente sustenta que, na sentença condenatória, o juízo de primeira instância decretou de ofício “a prisão preventiva do Recorrente, utilizando-se de fundamentação genérica, como a suposta ‘periculosidade’ e a existência de antecedentes, sem apontar qualquer fato novo ou contemporâneo que justificasse a medida extrema. (...) Desde então, o Recorrente encontra-se custodiado em regime fechado, situação patentemente mais gravosa que a estabelecida no próprio título condenatório” (fl. 4, e-doc. 48).

Assevera que, “ao se manter o Recorrente em regime fechado – condição inerente à custódia preventiva – enquanto o título condenatório lhe assegura
o direito ao regime semiaberto, viola-se frontalmente o Princípio da Proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 48).

Afirma que a prisão do recorrente “padece de um vício de origem que a torna absolutamente nula: sua decretação se deu de ofício pelo magistrado sentenciante, em um ato que representa grave violação ao sistema acusatório, pilar do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 48).

Defende que “a ausência de um pedido expresso do Ministério Público em suas alegações finais ou em momento oportuno demonstra a convicção do próprio órgão acusador de que a medida era desnecessária” (fl. 8, e-doc. 48).

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou “a ‘reiteração’ no fato de que um recurso anterior (RHC 220.411/SP) já havia sido interposto. (...) [O] RHC anterior foi indeferido liminarmente, em uma decisão de cognição sumária que não adentrou a substância do direito. Uma decisão terminativa, que não resolve a lide, não impede a reapresentação da demanda, especialmente quando se trata de um direito fundamental em jogo. (...) [O] Habeas Corpus se volta contra uma coação ilegal de natureza continuada. A prisão ilegal não é um ato único e exaurido no tempo; ela se renova a cada dia em que o Recorrente permanece indevidamente encarcerado” (fl. 9, e-doc. 48).

Pede provimento do recurso ordinário, para “a) Revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, por ser manifestamente ilegal, seja pela incompatibilidade com o regime semiaberto, seja pela nulidade de sua decretação de ofício; b) Determinar a expedição de alvará de soltura, para que o Recorrente possa aguardar o trânsito em julgado em liberdade ou, subsidiariamente,
em regime compatível com o que foi fixado na sentença condenatória” (fl. 9,
e-doc. 48).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

10. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a alegação de que a prisão cautelar do paciente foi decretada, de ofício, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que obsta o conhecimento direto do referido tema por esta
Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 5,
e-doc. 42).
O exame da tese de ilegalidade na prisão cautelar do recorrente, neste recurso ordinário, pela alegação de ter sido decretada de ofício pelo juízo sentenciante, importaria, assim, em dupla supressão de instância.

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

11. Em 18.8.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.021.736/SP, confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração, decidindo:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de WAGNER PASSONI DE OLIVEIRA JUNIOR, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2097412- 23.2025.8.26.0000. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de multa, pela prática de delito capitulado no art. 311, § 2º, III, do Código Penal – CP. (...)
No presente writ, o impetrante sustenta que a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário. Aduz que, após a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 311 do Código de Processo Penal - CPP veda a decretação de prisão preventiva de ofício.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas, compatíveis com o regime semiaberto. (...)
A presente irresignação não merece prosperar. Cumpre destacar que foi formulado pedido idêntico em benefício do mesmo paciente nos autos do RHC 220.411/SP, de minha Relatoria, no qual indeferi liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus, em decisão publicada em 6/8/2025 . Contra r. decisão, foi interposto agravo regimental pelo recorrente, ora paciente, tendo sido encaminhados os autos ao MPF para parecer. Ressalte-se que, inclusive, ambos mandamus atacam o mesmo acórdão proferido pelo TJ/SP.
Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento das referidas questões trazidas no presente mandamus, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal” (fls. 1-2, e-doc. 27).

12. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 2.8.2025, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n. 220.411/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik havia decidido pela legalidade da prisão do recorrente determinada pelo juízo sentenciante no caso em exame, nestes termos:
“Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por WAGNER PASSONI DE OLIVEIRA JUNIOR, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2097412- 23.2025.8.26.0000. (...)
No presente recurso, a defesa sustenta que a decisão recorrida, ao manter a prisão preventiva do recorrente, é inadequada e desproporcional, considerando que ele foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, o que não justifica a manutenção da custódia cautelar. Além disso, não foram apresentados fatos novos que justificassem a decretação da prisão preventiva, especialmente após o recorrente ter demonstrado cumprimento rigoroso das medidas cautelares impostas durante o processo. (...)
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois trata-se de agente que já sofreu condenação por porte ilegal de arma de fogo, responde a processo por extorsão, possuía um carro roubado e havia substituído suas placas.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)
Cumpre salientar que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).
Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que ‘tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero’ (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). (...)
Nesse sentido, a negativa do recurso em liberdade a réu condenado em regime semiaberto somente se justifica quando demonstrada situação excepcional que revele a imprescindibilidade da medida, o que se constata no presente caso, considerando a reiteração delitiva, não havendo falar, in casu, em incompatibilidade da prisão preventiva com o modo intermediário de cumprimento de pena. (...)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente”.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, em sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025.

13. A decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 2.8.2025, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 220.411/SP, deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 1.021.736/SP tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.

14. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de pedidos idênticos anteriores, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 261.509-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. (...)
2. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 246.462-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024).

15. Em 23.12.2025, neguei seguimento ao Habeas Corpus
n. 266.403/SP, impetrado em favor do recorrente contra o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 220.411/SP da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

“6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
7. O paciente foi preso em flagrante na posse de veículo com sinal de identificação adulterado, proveniente de roubo com emprego de arma de fogo, tendo sido condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto.
8. Na sentença condenatória, fixou-se o regime semiaberto e decretou-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos seguintes:
‘(...) O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea ‘b’ do § 2º do art. 33, do CP com autorização do § 3º do mesmo preceito legal em razão da personalidade delinquente contumaz do apenado, que já sofreu condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, fato revelador de sua inclinação à prática de delitos. Assim, a liberdade irrestrita representada pelo regime aberto de cumprimento de pena mostra-se totalmente desaconselhável. Pelas mesmas razões, com fulcro no inciso III do art. 44, do CP, não serão substituídas as  penas corporais. Indefiro o apelo em liberdade por considerar presentes os  pressupostos da custódia cautelar preventiva. O réu é pessoa perigosa que prefere viver à marginalidade da sociedade de bem. Já sofreu condenação, no interior deste Estado, Santa Bárbara D'oeste, condenação por porte ilegal de arma de fogo e, em cidade próxima, Campinas, responde a processo por extorsão, delito gravíssimo. No caso destes autos, possuía um carro roubado e havia substituído suas placas, comportamento criminoso e dissimulado. Assim, a fim de se garantir a ordem pública, deve ser mantido fora do meio social. Ademais, a medida é imprescindível à aplicação da lei penal, possibilitando-se o cabal cumprimento desta sentença’ (doc. 6).
9. Consoante demonstrado pelo acórdão do Tribunal de origem, não se tem, no caso, conversão de prisão em flagrante em preventiva, mas custódia cautelar, fixada nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, passível, portanto, de decretação pelo magistrado sentenciante mesmo tendo o acusado respondido ao processo em liberdade. Nesse sentido: HC n. 255.538/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.5.2025; HC n. 261.908/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.9.2025; RHC n. 182.957, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.3.2020. Citem-se, ainda, entre outros:
‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em favor de Erika Edvania da Silva, condenada por tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão foi baseada na gravidade abstrata do delito. Busca-se a apelação em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, considerando a fundamentação utilizada e a possibilidade de a paciente aguardar o julgamento em liberdade. III. Razões de Decidir A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o envolvimento da paciente em tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada adequada, demonstrando a necessidade da medida excepcional, mesmo após a paciente ter respondido ao processo em liberdade. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada’ (HC n. 253.457, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.3.2025).
‘HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte já consolidou o entendimento no sentido de que ‘A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (HC 115.318-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.4.2014). É o caso dos autos. 3. Ausência de manifesta ilegalidade ou de teratologia ensejadoras da concessão da ordem de ofício. Se as circunstâncias da prática do crime indicam pelo modus operandi o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito’ (HC n. 126.931, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2015).
10. Tem-se, ademais, que a fundamentação adotada é coerente com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível considerar-se o histórico do paciente com condenação anterior por crime de extorsão, a necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste sentido, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (HC n. 265.849, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.12.2025).
‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A instância antecedente destacou o fundado receio de reiteração criminosa, em decorrência de o paciente possuir registros criminais. Essa circunstância constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido’ (HC n. 181.911, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).
‘Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada’ (HC n. 131.055/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).
11. No presente habeas corpus, o impetrante também ressalta a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.
12. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto não tem a extensão pretendida pela defesa (imediata expedição de alvará de soltura do paciente), especialmente quando se mostram hígidos os fundamentos invocados para a segregação cautelar. Na orientação predominante neste Supremo Tribunal apenas se garante ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como ocorre, por exemplo, no Habeas Corpus n. 189.218, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2020. Nessa mesma linha, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 208.981, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE
SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido’ (HC n. 203.302, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).
A prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se excluem, havendo que se compatibilizar o que posto na sentença e o que aplicado no caso.  Assim, por exemplo, em julgamento unânime da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, reafirmou-se a legitimidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena, desde que adequado o local e o regime de cumprimento de pena